Tribunal: TJMT
Processo: 1013647-46.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1013647-46.2017.8.11.0041
RECORRENTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAÚDE
RECORRIDO: MANOEL BATISTA DE QUEIROZ
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 85650978) interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 75224485):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PLANO DE SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REMUNERADA PELO PAGAMENTO DE MENSALIDADE E VALORES POR COPARTICIPAÇÃO – COBRANÇA DE VALORES REFERENTES OS MESES DE FEVEREIRO DE 2015 A FEVEREIRO DE 2017 – CANCELAMENTO DO PLANO NO MÊS DE ABRIL DE 2016 – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS ATÉ ENTÃO – AQUIESCÊNCIA DA AUTORA COM A CONCLUSÃO SENTENCIAL DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES COBRADOS APÓS O CANCELAMENTO DO PLANO – VALORES ALEGADAMENTE REFERENTES À COPARTICIPAÇÃO NOS MESES SEGUINTES – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR INTEIRAMENTE PROCEDENTE O PEDIDO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a autora concorda com a limitação da exigibilidade de valores à data de cancelamento do plano de saúde, e também com a conclusão de que isso se deu em abril/2016, descabe a pretendida reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de valores cobrados em períodos posteriores ao referido marco temporal.
(TJ-MT 10136474620178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2021)
Opostos embargos de declaração (id 78306466), estes foram rejeitados (id 83260498).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por GEAP AUTOGESTAO EM SAÚDE, que negou provimento ao recurso e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o recorrido ao pagamento dos valores correspondentes às prestações referentes ao plano de saúde contratado junto à autora, vencidas entre fevereiro de 2015 a março de 2016.
A recorrente alega a violação aos artigos 421 e 422 do Código Civil, ao argumento de que “(...) como houve a contraprestação e a utilização dos serviços pela parte Recorrida, mesmo tendo sido cancelado o contrato em razão do inadimplemento do beneficiário, cabível a cobrança de contribuição e participação, durante o período utilizado, nos termos convencionado pelas partes. (...)”.
Recurso tempestivo (id 85710955) e preparado (id 85932488).
Contrarrazões apresentadas (id 87015482).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, o que abrange a interpretação de cláusulas contratuais, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1650167/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)
In casu, a alegada violação aos artigos 421 e 422 do Código Civil está amparada na assertiva de que “(...) como houve a contraprestação e a utilização dos serviços pela parte Recorrida, mesmo tendo sido cancelado o contrato em razão do inadimplemento do beneficiário, cabível a cobrança de contribuição e participação, durante o período utilizado, nos termos convencionado pelas partes. (...)”.
Nesse aspecto, o aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) A insurgência recursal, porém, é fundada na assertiva de que o magistrado não se atentou para os fatos de que os valores cobrados de abril/2016 até fevereiro/2017 são referentes “à coparticipação”, e de que o art. 10, §6o, do Regulamento de adesão ao Plano de Saúde dispõe que “o cancelamento da inscrição do beneficiário não desobriga o responsável pelo Termo de Adesão a honrar o pagamento das contribuições devidas e não liquidadas” até então, e nem da responsabilidade pelo pagamento de “despesas de participação oriundas da utilização do plano, se houver, até a data do cancelamento pela operadora” (cf. Id. no 65499464 - pág. 5).
A redação da referida norma nada mais é do que a reprodução do que foi assentado pela r. sentença; são devidos os valores referentes a períodos anteriores ao cancelamento, mas não os cobrados em meses subsequentes. E como não há sequer menção à data de cancelamento do plano, somente se pode concluir que a autora concorda com a assertiva de que isso ocorreu em abril/2016.
Mesmo assim, pede reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de valores oriundos de cobranças posteriores, a pretexto de que “são referentes à coparticipação”, sem qualquer reforço argumentativo.
Ora, se não são devidos valores após o cancelamento ocorrido em abril/2016 e se a recorrente concorda com essa assertiva, descabe a pretendida reforma da sentença para incluir na condenação outras cobranças posteriores, independentemente de a que título são feitas. (...)”
Com efeito, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, além de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas aludidas súmulas, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE NA COBRANÇA DE MENSALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A análise da tese de regularidade da cobrança de mensalidade do plano de saúde - afastada pela Corte local - demandaria a interpretação do contrato e o reexame de fatos e provas, providências vedadas na via eleita, diante dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Decisão agravada mantida. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1409417 SP 2018/0319287-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2019)
A partir dessas premissas, é insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, razão pela qual vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça